Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709544-98.2020.8.07.0001 APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAUDE S/A, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAUDE S/A, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, SAUDE SIM LTDA, UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS EM LIQUIDAÇÃO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as rés para, querendo, se manifestarem sobre a petição (id. 23894854) e os documentos (ids. 23894855 a 23897689) juntados pela apelante-autora, no prazo de 15 dias, art. 437, § 1o, do CPC. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 16 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora